Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-04.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707489-04.2021.8.07.0014 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. “EMBRIAGUEZ AO VOLANTE”. TESES DEFENSIVAS: 1) AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. 2) MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONCLUSÕES: 1) MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO EVIDENCIADAS POR TODA PROVA PRODUZIDA. 2) DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA DE FORMA ADEQUADA, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, INCLUSIVE NO TOCANTE AO REGIME DE CUMPRIMENTO. Inviável o acolhimento da tese defensiva, calcada em suposta ausência de materialidade delitiva, quando se extrai do acervo probatório que o acusado teria conduzido veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, o que malfere a disposição legal contida no artigo 306, caput, do CTB. “O fato de o acusado ter sido abordado dormindo no interior de seu veículo, que estava estacionado, não retira a ilicitude da conduta, justamente por se tratar de crime de perigo abstrato, sem que seja necessário demonstrar a ocorrência de dano.” (Acórdão 1213021, 20181210035770APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a T. Criminal, julgamento: 31/10/2019, DJE: 11/11/2019. Pág.: 150/156) Com efeito, restando comprovado por toda prova a materialidade e a autoria do delito de “embriaguez ao volante” (art. 306, caput, do CTB), a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. Considerando o que dispõe o art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, mantém-se o regime inicial semiaberto. Embora a reprimenda esteja no patamar igual ou inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é reincidente. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de embriaguez ao volante, ante a ausência de prova de que estava conduzindo o veículo, pois o carro estava estacionado no momento em que foi abordado. Pede, assim, a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 33, §2o do Código Penal, pugnando pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, ainda que seja reincidente, em razão do princípio da proporcionalidade que impõe a escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII do CPP, e 306, caput, do CTB. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “tenho que restou evidenciado suficientemente que o acusado conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, sendo encontrado logo após a condução, o que malfere a disposição legal contida no artigo 306, caput, do CTB. No caso vertente, pela mesma prova, restou devidamente configurada a autoria do crime em comento. Até porque a autoria não sequer questionada pelo recorrente, o qual não nega envolvimento em toda a ocorrência” (ID 40300930). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 33, §2o do CP, porquanto a turma julgadora encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ORDEM EFETIVADA POR GUARDAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. HIPÓTESE DE CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ATIPICIDADE AFASTADA. FLAGRANTE DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE NA ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. VEDADO O BIS IN IDEM. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 10. Quanto ao regime prisional, não obstante tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "c", do Estatuto Repressor. 11. Writ não conhecido. (HC 712.710/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025